Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-41.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-41.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VENCESLAU RODRIGUES SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, NATALIA OLIVEIRA GOMES, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, LAYANA SUANY DE JESUS MERCES, NATALIA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente e fixando indenização em R$ 4.500,00. O Autor, VENCESLAU RODRIGUES SILVA NETO, interpôs Recurso Adesivo, requerendo a majoração da indenização para R$ 15.000,00, alegando irrisoriedade do valor diante da conduta da ré.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários (falso coletivo), e da suficiência do valor fixado a título de danos morais em face da conduta da operadora de saúde.

III. Razões de decidir
O contrato rotulado como coletivo empresarial abrangia apenas três pessoas do mesmo núcleo familiar, caracterizando “falso coletivo” e atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos do Tema 1082/STJ e da Súmula 608 do STJ, não é admitida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, salvo por motivo justo.
A justificativa apresentada pela operadora (reequilíbrio financeiro e previsões contratuais) não se revela idônea, sobretudo diante da ausência de inadimplemento ou fraude.
A conduta da ré comprometeu a continuidade do atendimento médico e gerou abalo moral à parte autora, configurando dano moral indenizável.
O valor de R$ 4.500,00 fixado na sentença é insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização. Majoração para R$ 8.000,00, valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas, devendo ser assegurada ao contratante a proteção típica dos planos familiares. 2. O cancelamento injustificado de plano de saúde caracteriza afronta à dignidade do consumidor e gera direito à indenização por dano moral, a ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; Súmula 608/STJ; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000935-41.2024.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
(CENTRAL NACIONAL UNIMED);
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR
(VENCESLAU RODRIGUES SILVA NETO),
reformando a sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça